Tribunal: STF
Processo: Ext 1469
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal em face de Ricardo Bruno Teixeira da Rocha de Oliveira, cidadão português que se encontra em território nacional.
    O nacional português foi condenado pela Justiça daquele país, por sentenças transitadas em julgado, pela prática dos crimes de violência doméstica (3 anos e 8 meses de prisão) e ofensa à integridade física qualificada (25 meses de prisão). (fls. 579).
    O pedido foi protocolado em 22.8.2016. Em 22.9.2016, decretei a prisão do extraditando (fls. 66/69). A ordem foi cumprida em 8.12.2016 (fl. 77).
    Em 17.2.2017, realizou-se o interrogatório do extraditando.
    O extraditando apresentou defesa alegando, em síntese: a) a intenção em cumprir pena no território brasileiro; b) a inobservância ao contraditório e à ampla defesa nos processos que tramitaram em Portugal; c) a necessidade de detração penal em caso de deferimento da extradição; d) a desnecessidade da prisão cautelar (fls. 241/249).
    O Ministério da Justiça apresentou pedido de extensão da extradição em 6.3.2017 (fls. 203/239).
    Intimada sobre o pedido de extensão, a defesa do extraditando requereu a realização de novo interrogatório (fl. 254), que foi realizado em 26.4.2017 (fl. 275).
    Nova defesa apresentada em 16.5.2017, na qual são reiteradas as questões anteriormente deduzidas, incluindo a inobservância aos procedimentos legais (fls. 280/291).
    Ao apreciar o requerimento do extraditando de cumprimento da pena no Brasil, determinou-se a intimação da defesa para apresentação de requerimento ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI - fl. 310).
    O DRCI informou, em 4.10.2017, a inexistência de previsão normativa quanto à transferência da execução (fl. 349).
    Posteriormente, a defesa apresentou petição na qual informou ter protocolado pedido de refúgio no CONARE (fl. 367 e ss.), o que ensejou a suspensão do processo (fl. 374).
    Com a vigência da nova Lei 13.445/2017, determinou-se a intimação do extraditando para, em 30 (trinta) dias, requerer administrativamente a transferência da execução (fl. 386).
    O Governo de Portugal solicitou a conversão do pedido de extradição em delegação da execução da pena (fl. 417).
    Considerando essas novas informações e o novo pedido de revogação da prisão formulado pela defesa, determinei a juntada aos autos de documentos relativos às penas que o Estado requerente pretendia que fossem cumpridas no país.
    A defesa juntou aos autos a cópia integral do procedimento de homologação de decisão estrangeira (HDE) 2093/PT, nos quais estão incluídos os Processos Comuns Singulares 1048/08 e 1164/10, que embasam a presente extradição (fls. 484 e seguintes).
    Remetido os autos à PGR, o Parquet se manifestou pela manutenção da prisão preventiva, com o envio de ofício ao Ministro Relator da HDE 2093/PT, no STJ, a fim de que informasse, se possível, o atual trâmite do processo e a previsão para sua conclusão (fls. 589/591).
    A Vara de Execução de Penas da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba informou a concessão do regime aberto ao extraditando, solicitando informações sobre a vigência do mandado de prisão constante destes autos.
    Em decisão de 16.04.2019, acolhi o pedido formulado pela defesa e substituí a prisão preventiva do extraditando pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca, sem prévia autorização judicial, por período superior a 15 (quinze) dias, e de informar previamente qualquer mudança de endereço, sob pena de restabelecimento da prisão preventiva; c) entrega de todos os passaportes; d) monitoração eletrônica. (eDOC 162)
    O Superior Tribunal de Justiça homologou os títulos judiciais e expediu carta de sentença, em decisão de 17.05.2019 (fls. 633/634).
    Em manifestação de 18.09.2019, a PGR opinou pela manutenção das medidas cautelares impostas ao extraditando (fls. 649/652).
    Em decisão de 18.10.2019, verifiquei que o extraditando já havia cumprido quase a metade da pena:
    “Nesse sentido, o relatório de situação prisional executória juntado às fls. 635/639 comprova que estão sendo executadas as seguintes penas: i) processo 2011/1032/11.9, da Comarca de Faro, no montante de 11 meses em regime fechado, já extinta; ii) processo 2010/1023/10.7, da Comarca de Faro, por 1 ano em regime fechado, já excluída de apreciação nestes autos em virtude da declaração da prescrição em Portugal (fl. 477); iii) processo 2010/1164/10.0, abrangido pelo pedido formulado nos presentes autos, com pena fixada em 25 (vinte e cinco) meses em regime fechado (fl. 25); iv) processo 2008/1048/08.2, da Comarca do Faro, com pena de 3 anos e 8 meses em regime fechado, igualmente abrangido pelo pedido formulado nestes autos.
    Com base nesses processos, o extraditando já cumpriu, aproximadamente, quarenta e nove por cento da pena (fl. 635-v), ou seja, 3 anos, 2 meses e 26 dias nos regimes fechado e semi-aberto, restando o montante de 3 anos, 4 meses e 4 dias.”
    Determinei a realização audiência para tentativa de resolução dos entraves burocráticos que estavam impedindo a transferência definitiva da execução da pena para o Brasil, em especial no que se refere à obtenção do consentimento do extraditando.
    Na audiência realizada em 08.11.2019, constatou-se a ausência do representante da Embaixada de Portugal. Em razão disto e com a concordância das partes, a audiência foi redesignada (fls. 676).
    Em nova audiência realizada no dia 18.11.2019, o representante da Embaixada Portuguesa compromete-se a encaminhar o consentimento do extraditando ao Estado Requerente. 
    Nessa oportunidade, o extraditando registrou “que deseja transferir, de forma definitiva, a execução das penas dos processos 2010/1164/10.0 e 2008/1048/08.2, ambos da Comarca de Faro para cumprimento no Brasil; que se encontra com a situação migratória regular, com visto válido até 16 de setembro de 2022, cédula de estrangeiro V90 5061-E; que constituiu família no Brasil e por isso não deseja retornar a seu país de origem" (fls. 682).
    Em despachos de 7.4.2020 e de 24.4.2020, reiterei o teor dos ofícios de fls. 690/691, para que fossem prestadas informações sobre a eventual prolação de decisão definitiva pelo Tribunal da Relação de Évora sobre a transferência da execução da pena para o Brasil (fls. 684 e fls. 702).
    As informações foram prestadas (eDOC 203, fls. 708/726). 
    Abri prazo para a Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDOC 206).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo arquivamento da extradição (eDOC 205, fls. 731/733).
    É o relatório. Decido.
    Verifico ser o caso de arquivamento do processo de extradição. 
    Com efeito, em decisão de 18.10.2019, verifiquei que o extraditando já havia cumprido, aproximadamente, quarenta e nove por cento da pena imposta no país estrangeiro (fl. 635-v), ou seja, 3 anos, 2 meses e 26 dias nos regimes fechado e semiaberto, restando, naquela data, o montante de 3 anos, 4 meses e 4 dias.
    Ademais, a Embaixada de Portugal encaminhou documentos, incluindo acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Évora, no qual consta a delegação da execução da pena para o Brasil (eDOC 203, fl. 722) :
    “Pelo exposto, acordam na Secção Criminal da Relação de Évora em deferir o requerido, determinando a delegação nas autoridades da República Federativa do Brasil da execução da pena única de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de prisão, aplicada no Processo Comum Singular nº 1048/08.2GDPTM, do Tribunal Judicial da Comarca de Faro - Juízo Local Criminal de Portimão - Juiz 3, ao requerido Ricardo Bruno Teixeira Rocha Oliveira.
    A referida decisão ocorreu após a designação de audiência nesta Corte, na qual houve a manifestação, por escrito, da vontade do extraditando de transferir a execução da pena para cumprimento no Brasil (fls. 682).
    Ademais, os títulos judiciais objeto deste processo foram efetivamente homologados pelo STJ, sendo plenamente exigíveis e exequíveis no país (fls. 633/634).
    Portanto, com a transferência da execução da pena para o Brasil, observo que resta prejudicado o pedido de extradição, já que não se demonstra juridicamente possível a entrega do cidadão ao Estado estrangeiro para o cumprimento da pena que deverá ocorrer em território nacional.
    Há também manifestação da Procuradoria-Geral da República no mesmo sentido:
    “Consoante norma do art. 100 da Lei nº 13445/2017, nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem. 
    O pedido de transferência de execução da pena de Estado estrangeiro será requerido por via diplomática ou por via de autoridades centrais (art. 100, § 1 º da Lei nº 13.445/17) e será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, o encaminhará ao Superior Tribunal de Justiça para decisão quanto à homologação (art. 101 da Lei nº 13.445/17). 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça homologou as sentenças penais proferidas pela Justiça portuguesa em desfavor do extraditando e determinou o prosseguimento do procedimento de transferência da execução da pena (fls. 692 - Volume 3). 
    (…)
    Desse modo, as circunstâncias fáticas dos autos demonstram que não mais persiste o interesse do Estado requerente no prosseguimento da presente extradição, porquanto houve a formalização da transferência da execução das penas cuja execução fundamentou o pedido extradicional. Assim, há de ser reconhecer a perda superveniente do objeto do presente feito, de modo que resta prejudicada a análise do pedido de revogação da prisão cautelar para fins de extradição formulado pelo extraditando. Ante o exposto, opina a Procuradoria-Geral da República pelo arquivamento da presente extradição.” (eDOC 205, fls. 731/733)
    Portanto, concluo que não há viabilidade na manutenção deste feito, devendo ser arquivado o presente processo de extradição. 
    Dispositivo
    Ante o exposto, declaro a perda de objeto da presente extradição, com o arquivamento definitivo do feito, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, e a revogação de todas as medidas cautelares impostas ao extraditando. 
    Oficie-se ao DRCI, ao Ministério das Relações Exteriores, à Interpol e à Vara de Execução Penais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, bem como às demais autoridades competentes, inclusive para que procedam à retirada da tornozeleira eletrônica do extraditando e promovam a devolução de seu passaporte, salvo se tais medidas devam ser mantidas por outro motivo.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente